Tribunal: TJDFT
Processo: 0726459-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Pequeno traficante, ou traficante "formiga" apanhado com 0,14g de crack em Santa Maria-DF. O Supremo Tribunal Federal, por meio de repercussão geral, decidiu que o ingresso forçado em domicílio, independente de mandado judicial é considerado legítimo quando baseado em razões justificadas pelos elementos do caso concreto, desde que indiquem a ocorrência, no interior da casa, situação de flagrante delito - RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010.

2. Na qualidade de destinatário final da prova, é capaz de admitir a indicação de testemunhas arroladas em momento posterior à denúncia, ou após a resposta à acusação, para serem ouvidas na qualidade de testemunhas do juízo, se assim entender necessário e imprescindível à busca da verdade real e à formação do seu livre convencimento motivado, conforme autoriza o artigo 209 do Código de Processo Penal.

3. Sendo as provas dos autos coerentes e harmônicas no sentido de que o acusado praticou atos típicos de tráfico de drogas, inviável acolher-se pleito absolutório ou desclassificatório.

4. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.